Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722691-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: BERTHE MONTEIRO NERY APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: BERTHE MONTEIRO NERY D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Reporto-me à petição de ID 77255790 que noticia ao d. Juízo de origem o falecimento da autora BERTHE MONTEIRO NERY, ora apelante, e solicita a suspensão do feito até que se proceda à habilitação dos herdeiros com vistas à regularização processual. A r. sentença de ID 77255792 denegou o pedido ao argumento de que a “demanda trata de obrigação de fazer, de natureza personalíssima, razão pela qual, por ora, não se mostra necessária a habilitação dos sucessores”. É a síntese do que interessa. De acordo com o art. 110 c/c art. 313, inc. I e §§ 1o e 2o, inc. II, ambos do CPC, em caso de óbito da parte autora, o processo ficará suspenso e será determinada a intimação de seu espólio, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, dentro do prazo assinalado, para que promovam a habilitação nos autos, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Na espécie, em que pese a obrigação de fazer tenha um caráter personalíssimo consubstanciado no fornecimento de home care à parte autora, os pedidos de indenização por danos morais e materiais possuem expressão econômica, motivo pelo qual integram a herança. Isso posto, com fundamento no art. 689 c/c art. 313, inc. I, § 1o, ambos do CPC, DETERMINO a remessa dos autos ao d. Juízo de 1a instância visando possibilitar a regularização do polo ativo em virtude de sucessão decorrente da morte da autora BERTHE MONTEIRO NERY, conforme as normas processuais em vigor. Após, retornem os autos ao Tribunal. P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator